Tribunal: STF
Processo: RE 208142
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1999-05-04
Data de publicação: 1999-05-04

Ementa:
EMENTA: - Recurso extraordinário. Alegação de ofensa ao
artigo 93, IX, da Constituição.
- Falta de prequestionamento da questão constitucional
invocada no recurso extraordinário (súmulas 282 e 356).
Recurso extraordinário não conhecido.